Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE RISCO CONCRETO E CONTEMPORÂNEO. PROPORCIONALIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus constitui instrumento idôneo para o controle da legalidade da prisão preventiva, especialmente quando a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e individualizada, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.
2. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma objetiva e atual, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.
3. A gravidade abstrata do delito, o histórico pretérito desacompanhado de fatos atuais ou o temor genérico de reiteração delitiva não constituem fundamentos suficientes para a manutenção da segregação cautelar.
4. A tutela da vítima pode ser assegurada por medidas protetivas e cautelares diversas da prisão, previstas na Lei no 11.340/2006 e no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e proporcionais à situação de risco efetivamente demonstrada.
5. A revogação ou mitigação das medidas protetivas pelo juízo de origem, à luz da cessação ou redução do risco, enfraquece o suporte fático da prisão preventiva e exige fundamentação reforçada para a manutenção da custódia.
6. Ausente a indicação de perigo real, atual e individualizado à integridade da ofendida, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.
7. Ordem concedida.